Tribunal: STM
Processo: 7000746-47.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR, APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 305 DO CPM. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE SUPOSTA OBTENÇÃO DE PROVA DE FORMA ILÍCITA. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
1. No processo penal militar, o recurso de Apelação deve observar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o poder de reexame do órgão julgador fica adstrito à parte da sentença impugnada na via recursal, devendo, portanto, a decisão dessa Corte se ater à matéria devolvida por meio do recurso ora interposto. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
2. Os elementos indiciários produzidos em sede de IPM, mesmo que instaurado a partir de “denúncias anônimas”, não devem ser desconsiderados quando apontem para indícios concretos de materialidade e autoria de crime militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
3. A nova realidade imposta pela Lei nº 13.774/2018 permite aos Juízes Federais da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de julgamento e, consequentemente, dispensar as alegações orais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. Maioria.
4. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 305, c/c o art. 53, ambos do CPM.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000746-47.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: TALES MACEDO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, COM FUNDAMENTO
NO § 3º DO ART. 81 DO RISTM, NÃO CONHECER DA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE SUPOSTA OBTENÇÃO DE
PROVA DE FORMA ILÍCITA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
IRREGULARIDADE, QUANDO DA INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL;
POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE
DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, SUSCITADA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA).
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000090-31.2021.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000746-47.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: TALES MACEDO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR,
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 305 DO CPM.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE
SUPOSTA OBTENÇÃO DE PROVA DE FORMA ILÍCITA. REJEIÇÃO
POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 433 DO
CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E
AUTORIA
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
EXCLUDENTES
DE
CULPABILIDADE E DE ILICITUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANUTENÇÃO.
NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
1. No processo penal militar, o recurso de Apelação deve observar o princípio
do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o poder de reexame
do órgão julgador fica adstrito à parte da sentença impugnada na via recursal,
devendo, portanto, a decisão dessa Corte se ater à matéria devolvida por meio
do recurso ora interposto. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
2. Os elementos indiciários produzidos em sede de IPM, mesmo que instaurado
a partir de “denúncias anônimas”, não devem ser desconsiderados quando
apontem para indícios concretos de materialidade e autoria de crime militar.
Preliminar rejeitada. Unanimidade.
3. A nova realidade imposta pela Lei nº 13.774/2018 permite aos Juízes
Federais da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de julgamento e,
consequentemente, dispensar as alegações orais, sem prejuízo ao contraditório e
à ampla defesa. Preliminar rejeitada. Maioria.
4. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer causas
excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a condenação do
apelante pela prática do crime previsto no art. 305, c/c o art. 53, ambos do
CPM.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de amplitude do efeito
devolutivo do recurso. E, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade processual
em razão de suposta obtenção de prova de forma ilícita. E, por maioria, em rejeitar a
preliminar de nulidade em face da não observância do art. 433 do CPPM. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso, mantendo inalterada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor do MN TALES MACEDO DOS SANTOS, em face da sentença prolatada pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos
de reclusão pela prática do crime previsto no art. 305, c/c o art. 53, ambos do CPM, a ser
cumprida, inicialmente, no regime aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo
de 2 (dois) anos, por estarem preenchidas as circunstâncias dos incisos I e II do artigo 84 do
CPM, mediante o cumprimento das condições insertas no artigo 608, caput, c/c o artigo 626,
ambos do CPPM (Evento 1).
Dois outros réus, o MN RAPHAEL PEREIRA LINO e a servidora ANA
LÚCIA FERREIRA DAS FLORES, também, foram condenados à mesma pena, mas não
recorreram da sentença, cujas condenações transitaram em julgado em 23/5/2023 (APM,
Evento 349).
Segundo se depreende da exordial acusatória, o Apelante teria exigido
vantagem indevida de interessados em ingressar na Marinha do Brasil para a prestação do
serviço militar obrigatório, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas com o MN
RAPHAEL PEREIRA LINO e com a servidora ANA LÚCIA FERREIRA DAS FLORES.
O MPM sustenta na Denúncia que:
(...) Dos autos do inquérito se extrai que os ora denunciados, em comunhão de desígnios e
divisão de tarefas, exigiram vantagem indevida de militares que supostamente ajudaram a
ingressar na Marinha para prestação do serviço militar obrigatório inicial.
Os dois primeiros denunciados trabalhavam no Departamento de Recrutamento Naval (DN
60), já o terceiro valia-se de seu contato com os primeiros para indicar interessados em
ingressar na Marinha. E passou a atuar na cobrança do MN RENAN, para que este efetuasse
o pagamento pela facilitação de seu recrutamento. Seu interesse era dar continuidade ao
esquema para que os denunciados ANA e MN LINO pudessem colocar no serviço militar
outras pessoas por ele indicadas.
O esquema veio à tona porque o pai do MN Renan Freitas Caetano, por meio de carta datada
de 10.09.18 e endereçada ao 1º Distrito Naval (itens 35 e 36 do Ev. 1), noticiou que seu filho
vinha sendo cobrado pelos denunciados a pagar por seu ingresso na Marinha, sob pena de ser
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“prejudicado” e até ser excluído da Força. Foram anexadas à carta mensagens de áudio
(itens 3 a 6 do Ev. 1) e texto (itens 9 a 34 do Ev. 1) enviadas pelos denunciados a Renan por
meio do aplicativo “WhasApp” (...)(APM, Evento 1).
Em 26/1/2021, a Denúncia foi recebida, pugnando o MPM pela condenação
dos Acusados, nas sanções do art. 305, c/c o art. 53 do Código Penal Militar (CPM) (APM,
Evento 1).
Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo
MPM (APM, Eventos 93 e 94) e pelas Defesas dos Acusados que, posteriormente, foram
qualificados e interrogados (APM, Eventos 241 e 242).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, Eventos 253,
260, 264 e 266).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação dos réus, nos termos da
Denúncia (APM, Evento 283).
As Defesas dos réus suscitaram preliminares de nulidade do processo, sob a
alegação de que a Denúncia teria sido instaurada com base em uma investigação deflagrada a
partir “de uma carta atribuída supostamente ao pai do ofendido Renan (...) Missiva,
prontamente acolhida como elemento probante pela autoridade persecutória, que
desencadeou o requerimento de autorização judicial para produção de provas na fase
investigatória, os quais evidentemente embasaram o oferecimento da denúncia (...)”.
Aduziram as Defesas que, durante a instrução processual, restou comprovado
que o suposto signatário da missiva, o “pai do ofendido Renan, havia falecido no ano de
2013”. Nesse sentido, como a Denúncia foi proposta com base em uma investigação viciada
de nulidade, o processo, por consequência, seria nulo (APM, Eventos 287, 289, e 306).
No mérito, as Defesas requereram a improcedência da denúncia e a absolvição
dos Réus.
Em 13/12/2022, o Magistrado da 4ª Auditoria da 1ª CJM saneou e determinou
conclusos os autos do processo, para fins de prolatar a sentença em gabinete (APM, Evento
326).
Em 9/3/2023, o Magistrado julgou procedente a Denúncia, condenando os réus
nos termos relatados (Evento 1).
Da referida Sentença condenatória, somente TALES MACEDO DOS SANTOS
recorreu, pugnando pela improcedência da Acusação “em razão da nulidade do conjunto
probatório material na forma do art. 499 do CPPM, com consequente absolvição do acusado
nos termos do art.439, c do CPPM”.
Em 22/8/2023, o MPM apresentou contrarrazões de Apelação, manifestando-se
pelo desprovimento do Apelo e manutenção da sentença condenatória (APM, Evento 360).
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por parecer da lavra do Dr.
GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se íntegra a Sentença vergastada
(Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido. Todavia, antes de julgar o mérito recursal, impende analisar as
Preliminares suscitadas pela DPU.

DA PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO
Em suas Razões recursais, a DPU requer, preliminarmente, a “devolução plena
a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de
jurisdição”.
Como é cediço, no processo penal militar o recurso de Apelação deve observar
o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o poder de reexame
do órgão julgador fica adstrito à parte da sentença impugnada na via recursal, devendo,
portanto, a decisão dessa Corte se ater à matéria devolvida por meio do recurso ora
interposto, não havendo que se falar em dever de revisão integral do processo de ofício, à
exceção das questões de ordem pública, que devem ser reconhecidas a qualquer tempo e
independentemente de provocação.
Considero que o pleito em questão está imbricado com o próprio mérito
recursal, de forma que não deve ser conhecido como preliminar, conforme tem decidido este
Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...) I - Aplica-se ao recurso de apelação o Princípio tantum devolutum quantum appellatum,
que determina que o seu efeito devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à
exceção de questões de ordem pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar
defensiva não conhecida. Decisão unânime. (...) (Superior Tribunal Militar. nº 7000245-
64.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
17/2/2022, Data de Publicação: 3/3/2022) (Grifo Nosso);
EMENTA: APELAÇÕES. (...) PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. (...) 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância
do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime. (...) (Superior Tribunal Militar. nº 7000495-97.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 9/12/2021, Data de
Publicação: 13/1/2022) (Grifo Nosso).
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, com fundamento no § 3º do art. 81 do RISTM, voto no sentido
de não conhecer da Preliminar.

DA ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE SUPOSTA OBTENÇÃO
DE PROVA DE FORMA ILÍCITA
A DPU requer a declaração da nulidade do processo por entender que as provas
foram obtidas de forma ilícita.
A investigação teria se iniciado em razão de uma denúncia anônima, o que
tornaria o processo nulo, segundo a DPU, por contrariar o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF). (Evento 1, Apelação).
A tese da Defesa não merece acolhimento.
De acordo com os autos, o Inquérito Policial Militar (IPM) que deu início à
Ação Penal Militar, resultando na condenação do Apelante, foi instaurado a partir de uma
carta anônima (IPM, Evento 18).
Entende este Relator que elementos indiciários produzidos em sede de IPM,
mesmo que instaurado a partir de “denúncias anônimas”, não devem ser desconsiderados
quando apontem para indícios concretos de materialidade e autoria de crime militar.
Conforme bem salientado na Sentença, a referida carta foi entregue
acompanhada de um digital vídeo disc (DVD) contendo as mensagens de áudio lançadas
no Evento 1, Docs. 3-6, do IPM relacionado, bem assim os "espelhos" (prints) de
mensagens encaminhadas pelos Réus ao número de telefone celular pertencente ao MN
Renan Freitas Caetano (Ofendido, Evento 1, docs. 9 a 34), que teria servido inclusive de
fundamento para o Pedido de Busca e Apreensão de Material formulado em 23.10.2018.
(Evento 1) (Grifos nossos.)
Em seu depoimento em juízo, o CMG MARCOS LUIZ MATTOS INÁCIO,
afirmou:
(...) não se recorda exatamente a data, mas que, salvo engano, cerca do final de setembro ou
do início de outubro, chegou, na recepção do 1º Distrito Naval, um envelope lacrado
endereçado ao Comandante daquela Unidade; que, não havendo nenhuma identificação do
remetente, nem sendo possível identificar o conteúdo do envelope, o mesmo foi enviado ao
Setor de Inteligência pela assessoria do Cmt do 1º DN; que, de posse do envelope, abriu-o e
constatou que dentro dele havia uma carta escrita a mão, alguns 'prints' de imagens de
celular e arquivos de áudio; que, pelo que se recorda, não havia, na carta, indicação que esta
teria sido redigida pelo pai do MN Renan, mas que ao longo do texto havia uma menção ao
celular do filho do autor; que, desta forma, inferiu-se que a carta teria sido escrita pelo pai do
ofendido; que não havia assinatura na carta; que mandou verificar se os nomes que
apareciam na carta realmente integravam os quadros da Marinha; que constatou-se que a
acusada Ana e um dos marinheiros citados trabalhavam no Departamento de Recrutamento, e
o outro marinheiro citado trabalhava no arsenal; que levou o fato ao conhecimento do Cmt
do 1º DN, o qual teria examinado a documentação e os arquivos enviados e achou por bem
que fosse instaurado um IPM (...)
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, é possível constatar que a referida missiva não foi o único
documento levado em consideração para fins de instauração do IPM e do Pedido de Busca e
Apreensão, mas também o conteúdo da mídia digital, conforme bem asseverado na Sentença
vergastada.
Com plena razão, portanto, o Juízo sentenciante, ao não desprezar a importância
das diligências persecutórias de comunicação de prática de crime, ainda que de forma
anônima, quando narram condutas e fatos de forma articulada e fundamentada, mormente,
como no caso concreto, acompanhadas de robustos elementos indiciários:
(...) nada impede a deflagração/instauração do Inquérito pela chamada "denúncia
anônima", desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela
noticiados, ou, ainda, se acompanhada de elementos outros bastantes que permitam
concluir/confirmar a verossimilhança dos fatos narrados, anteriormente à autuação daquele.
Ou melhor: nada impede que se prossigam as investigações e se dê andamento à instrução
probatória, como na espécie. (Grifos nossos) (Evento 1)
No mesmo sentido o Parecer da PGJM, in verbis:
No tocante à alegada nulidade, o entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso é no
sentido de ser possível “[...] a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia
anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela
noticiados antes da instauração do inquérito policial.” (HC nº 108.147, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma).
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO
CPM. PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA
ANÔNIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE
MEMBRO DO CONSELHO ANTES DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
IDENTIFICADA
A
EXISTÊNCIA
DE
SISTEMA
DE
CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO SEIO DA OM COM A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E
DE CIVIS. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA
MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A doutrina e a jurisprudência pátrias admitem como válido o instituto da notitia criminis
inqualificada, desde que seguida de diligências que objetivem averiguar a veracidade dos
fatos nela noticiados. Assim, não há nulidade no inquérito que, além da denúncia apócrifa,
traz em seu bojo uma série de providências investigativas que corroboraram os fatos objeto
da delação e apontam indícios contundentes acerca de práticas delitivas, evidenciando seus
autores. 2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do caderno
Processual que aos Defensores foram asseguradas todas as garantias inerentes ao processo,
em especial, o respeito ao contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela
inerentes. Assim, deve-se ter em conta o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que
nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa, traduzido no princípio pas de nullité sans grief. (...) 16. Constatadas a
materialidade e a autoria delitivas, estando ausentes causas que excluam a ilicitude ou a
culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. 17. Preliminares rejeitadas por
unanimidade. 18. Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000045-62.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/2/2020. Data de Publicação: 10/3/2020.) (Grifos
nossos.)
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O STF considera possível a deflagração da persecução penal pela
chamada “denúncia anônima”, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados, senão vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA
DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 3º, INC. II, DA LEI N. 8.137/1990 E NOS ARTS. 325 E
319 DO CÓDIGO PENAL. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NÃO REALIZADA.
PERSECUÇÃO CRIMINAL DEFLAGRADA APENAS COM BASE EM DENÚNCIA
ANÔNIMA. 1. Elementos dos autos que evidenciam não ter havido investigação preliminar
para corroborar o que exposto em denúncia anônima. O Supremo Tribunal Federal assentou
ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que
esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da
instauração do inquérito policial. Precedente. 2. A interceptação telefônica é subsidiária e
excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os
fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei n. 9.296/1996. Precedente. 3.
Ordem concedida para se declarar a ilicitude das provas produzidas pelas interceptações
telefônicas, em razão da ilegalidade das autorizações, e a nulidade das decisões judiciais que
as decretaram amparadas apenas na denúncia anônima, sem investigação preliminar. Cabe ao
juízo da Primeira Vara Federal e Juizado Especial Federal Cível e Criminal de Ponta
Grossa/PR examinar as implicações da nulidade dessas interceptações nas demais provas dos
autos. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a
medida liminar requerida.(HC 108147, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 11-12-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC
01-02-2013);
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFLAGRAÇÃO DE
PERSECUÇÃO PENAL A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR
OUTRAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática
conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que
determina a interceptação telefônica do paciente, uma vez que suficientemente fundamentada.
3. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima é fundamento
idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja seguida de diligências prévias aptas a
averiguar os fatos nela noticiados. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 152182 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-08-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020) (Grifos nossos.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, ante a inexistência
de qualquer irregularidade quando da instauração da persecução penal.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433
DO CPPM
De fato, o art. 433 do CPPM estabelece a realização de sustentação oral, por
ocasião da sessão de Julgamento, após o Juiz-Presidente determinar a leitura das principais
peças do processo, in verbis:
Sustentação oral da acusação e defesa
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado
entre eles.
Ocorre que o rito do procedimento ordinário, previsto no CPPM (Decreto-Lei nº
1.002, de 21 de outubro de 1969), foi concebido, originariamente, para contemplar a hipótese
de processos e julgamentos pelos Conselhos de Justiça, sob a égide do escabinato, vez que
não havia hipótese de julgamento monocrático pelo Juiz-Auditor.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça
Militar, antes denominado de Juiz-Auditor, passou a ter competência monocrática para
processar e julgar os civis e os militares, em concurso com esses, por prática de crime
militar.
A nova realidade imposta pela referida lei, no meu entender, permite ao Juiz
Federal da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de julgamento e, consequentemente,
dispensar as Alegações Orais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
O processo penal é mais do que simplesmente um instrumento de concretização
do direito material. É um instrumento de proteção do jurisdicionado. Daí, a razão de a
Constituição da República de 1988 ter albergado, expressamente, o Princípio do Devido
Processo Legal, nos termos do seu art. 5º, inciso LIV.
A forma dos atos processuais penais atende à necessidade de assegurar tanto a
aplicação da lei penal quanto à garantia do devido processo legal. Sua inobservância pode
resultar, conforme o caso, máculas ao processo penal, de diversas gradações, desde meras
irregularidades até nulidades absolutas.
Nesse sentido, o sistema de nulidades desenhado tanto pelo CPP (art. 499)
quanto pelo CPPM (art. 563) constitui um importante e fundamental instrumento para o
reconhecimento e a consequente declaração de nulidades de atos processuais.
Ocorre que há atos processuais que, ainda quando praticados em desacordo com
os modelos legais preestabelecidos, não resultam, necessariamente, em prejuízo às partes, que
devem ser comprovados, para fim de se ver declarada a sua nulidade.
Trata-se das hipóteses de nulidades relativas, cujo prejuízo deve ser
demonstrado e a nulidade arguida, em regra, na primeira oportunidade que a parte
prejudicada tem para se manifestar nos autos, sob pena de convalidação do ato que se
pretende ver invalidado.
Nesse sentido, vale ressaltar o axioma pas de nullité sans grief, que parece ter
inspirado a norma art. 499 do CPPM, segundo a qual, “Nenhum ato judicial será declarado
nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Ressalta-se que a alínea “b” do art. 504 do CPPM estabelece que as nulidades
ocorridas depois do prazo das alegações escritas devem ser arguidas na fase do julgamento ou
nas razões do recurso.
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há outras hipóteses de nulidades que podem ser arguidas a qualquer tempo,
tanto em sede de recurso quanto por meio de habeas corpus e revisão criminal, ou mesmo de
ofício pela autoridade judiciária.
Tais nulidades, denominadas absolutas, nunca se convalidam, não havendo
necessidade de comprovação de prejuízo para serem declaradas. Exemplo de nulidade
absoluta é a prática de ato processual por juiz incompetente, impedido ou suspeito, bem como
a ausência da citação válida, nos termos do inciso I e da alínea “c” do inciso III, todos do art.
500 do CPPM.
No caso concreto, sem menoscabo a entendimentos em contrário, entendo que a
ausência das alegações orais não caracteriza omissão de formalidade essencial do processo.
Nesse sentido, tenho me manifestado de forma reiterada, em consonância com o
entendimento majoritário deste Tribunal: APELAÇÃO N.º 7000163-33.2021.7.00.0000;
APELAÇÃO N.º 7000665-06.2020.7.00.0000, APELAÇÃO N.º 7000192-20.2020.7.00.0000,
APELAÇÃO N.º 7000086-24.2021.7.00.0000, APELAÇÃO N.º 7000863-43.2020.7.00.0000.
Assim, entendo que as modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em
relação ao processamento e julgamento de civis no âmbito da Justiça Militar da União,
autoriza a interpretação adotada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 4ª CJM, sem que tal medida importe qualquer vício de nulidade.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por inobservância do art. 433
do CPPM, suscitada, ex officio, pela I. Ministra Revisora.
MÉRITO
No mérito, também, o presente apelo não merece prosperar.
O crime de concussão, cometido por militar da ativa das Forças Armadas, é
delito gravíssimo e deve ser punido com severidade, por vulnerar, também, a hierarquia, a
disciplina e os primados dos deveres e da ética militar. Vejamos o que diz o art. 305 do CPM:
Concussão
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Conforme explica Nucci
1, o delito de concussão é formal, ou seja, caracteriza-se
por ser de consumação antecipada, que dispensa a existência de resultado naturalístico e que
se consuma quando feita a exigência, mesmo que não se obtenha a vantagem indevida,
constituindo esta mero exaurimento do delito. Ressalta ainda que o tipo penal é explícito ao
exigir que o agente se utilize de sua função para demandar a vantagem indevida.
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da instrução probatória é possível constatar, sem dúvidas, tanto a autoria como
a materialidade delitiva. O Apelante, em conluio com outros dois réus, também condenados
na Ação Penal Militar, incorreu no tipo em comento na medida em que exigiu pagamento em
dinheiro do MN RENAN FREITAS CAETANO, sob pena de ser excluído do Serviço Ativo
da Marinha (SAM).
O Apelante, em conluio com o MN RAPHAEL PEREIRA LINO e com a
servidora ANA LÚCIA FERREIRA DAS FLORES, já condenados, incutiram temor ao MN
RENAN FREITAS CAETANO, fazendo-o acreditar que, de fato, teria sido incorporado ao
SAM, devido à intervenção da servidora ANA LÚCIA FERREIRA DAS FLORES.
Nesse ponto, é elucidativo o depoimento de RENAN FREITAS CAETANO:
(...) que em seu processo de seleção para o serviço militar, passou por uma seleção geral e,
posteriormente, por uma seleção específica da Marinha; que frequentava a mesma igreja que
os acusados Raphael Lino e Tales Macedo; que certa vez, o acusado Lino, lhe pediu para ver
seu Certificado de Alistamento Militar (CAM); que tempo depois, quando já passava pelo
processo de seleção, informou, em entrevista relativa ao processo, que conhecia pessoas que
faziam uso de drogas; que Lino lhe disse que não deveria ter dito isto na entrevista e que veria
o que poderia fazer para alterar sua ficha; que não tem conhecimento se realmente houve
alguma alteração em sua ficha de entrevista; que passou por todo o processo seletivo,
acreditando que teria sido selecionado, naturalmente, sem intervenção de terceiros; que após
sua seleção, quando já servia no CIAMPA, passou a receber mensagens e ligações dos
acusados Lino, Tales e Ana; que, nestes contatos, os acusados passaram a lhe cobrar
dinheiro, sob alegação de que o ofendido teria incorporado à Marinha por influência dos
mesmos; que até então não tinha conhecimento de nenhuma interferência em seu processo
seletivo; que só tomou conhecimento desta suposta interferência meses após já estar
incorporado à Marinha; que os acusados em nenhum momento especificaram que tipo de
interferência teriam exercido sobre o processo seletivo do ofendido, somente afirmavam que o
mesmo lhes devia uma quantia em dinheiro; que por diversas vezes perguntou sobre o valor
exato que deveria pagar aos acusados e sempre foi informado que só seria conversado sobre o
valor pessoalmente; que não chegou a procurar os acusados pessoalmente; que recebeu
mensagem do acusado Raphael Lino lhe informando que deveria dar uma camisa gola polo ao
SO Lourenço; que não chegou a comprar nem entregar a referida camisa; que do momento em
que os acusados iniciaram os contatos com o ofendido até o momento em que o caso chegou
ao conhecimento de seus superiores, transcorreu um período de cerca de 15 a 20 dias, salvo
engano; que possuía vínculo pessoal, anterior ao seu processo de seleção, com os acusados
Lino e Tales, por frequentarem a mesma igreja; que não possuía nenhum vínculo pessoal com
a acusada Ana; que o primeiro contato com o ofendido foi feito pelo acusado Lino, após o
mesmo ter tido acesso à ficha de entrevista do ofendido e visto que este teria informado que,
por morar em uma comunidade, conhecia pessoas que faziam uso de drogas; que se, à época
de seu processo de seleção, tivesse conhecimento do esquema irregular de interferência,
certamente não estaria de acordo com o mesmo; que nunca encontrou nenhum dos acusados
pessoalmente para entregar de valor qualquer valor em dinheiro; que a todo momento o
acusado Raphael Lino exigia que o ofendido se encontrasse com a acusada Ana para que
lhe entregasse o dinheiro supostamente devido; que o acusado Lino chegou afirmar, que o
não pagamento do dinheiro solicitado prejudicaria outros interessados em ingressar
futuramente na Marinha; que o único contato pessoal que teve com algum dos acusados,
após seu ingresso na Marinha, foi com o acusado Raphael Lino, por, no máximo, duas vezes;
que os demais contatos com os acusados se deram somente por telefone; que mora em
Mesquita, assim com os acusados Lino e Tales; ...que tem medo de que algum dos acusados
possa fazer algum mal contra sua vida; que a acusada Ana pediu para que o ofendido fosse
até a casa da mesma para que pudessem conversar sobre o valor a ser pago; que os acusados
Tales e Lino lhe informaram sobre o dinheiro que deveria ser entregue à acusada Ana; que
ciente da cobrança de pagamento, jamais indicaria aos acusados outros interessados a
ingressar na Marinha; ...que não lhe foi prometida nenhuma vantagem referente à sua carreira
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na Marinha por razão de seu depoimento; que lhe foi dito por um dos acusados, do qual não
se lembrava, que se não pagasse o dinheiro solicitado à acusada Ana, seria excluído da
Marinha no ano seguinte; que a primeira vez que encontrou, pessoalmente, a acusada Ana foi
na audiência no 1º Distrito Naval; que foi a única vez em que encontrou a acusada Ana
pessoalmente; ...que o primeiro contato, referente ao caso, que estabeleceu com o acusado
Tales, foi quando este o enviou uma mensagem informando sobre o pagamento que deveria
ser feito à acusada Ana; ...que foi o acusado Lino quem o procurou quando soube que o
ofendido estava passando pelo processo seletivo da Marinha; ...que o acusado Lino só
informou sobre esse pagamento meses após o ofendido ter ingressado na Marinha; que o
acusado Lino lhe informou que o pagamento poderia ser feito em parcelas e, por esta razão,
acreditava que seria um valor alto, superior a mil reais...; que não foi ele nem seu pai quem
enviou a carta denunciando o fato ao Comando do 1° Distrito Naval; ...que, inicialmente, não
conhecia o endereço da acusada Ana, até este ter sido informado pelo acusado Lino, salvo
engano (...). (grifos nossos)
Em que pese o Apelante tenha permanecido calado quando do seu
interrogatório, fazendo uso da prerrogativa de não autoincriminação, há, nos autos, provas de
trocas de mensagens com o MN RENAN que corroboram o depoimento da vítima de que os
réus exigiram pagamento em dinheiro para que, em troca, ele permanecesse no SAM:
Ofendido RENAN: "(...) Sim. Pra eu ir nela tenho que ter um tempo e tenho eu estou sem (...)"
(sic)
Acusado TALES: "(...) Tá certo. Fica nessa que você vai acabar saindo. Não da mole cara.
Tá ruim demais lá fora (...)"(sic)
Ofendido RENAN: "(...) Mas vou me esforçar o máximo pra eu ir nela. Vc me mostra aonde é
a casa dela? (...)"(sic)
Acusado TALES: "(...) Vai logo. Não é possível cara. Tá ossada. Ela tá me apertando fuulll
todo dia me manda mensagem(...) Responde ela conversa com ela. Ela é a única que não
pode ficar contra você. Ela é manda chuva papai(...) Vai o mais rápido possível ao encontro
dela(...) Mano é com você se quiser corre atrás se não quiser tu vai sair da marinha. Você
decide. Fiz de tudo pra te ajudar. Mas tá parecendo que você tá cagando pra quem te
ajudou. Pelé tomou conceito baixo por isso. Ficou sabendo? Ela tá apertando pra caraca.
Vai o mais rápido possível. Se quiser eu vou com você. Converso com ela. Mas não caga pra
essa mulher. Ela manda e desmanda na marinha. Ela não ganha nada são os peixes acima
dela(...)"(sic)
Ofendido RENAN: "(...) Só não fala que eu estou cagando, porque vc sabe muito bem que eu
não tô (...)"(sic)
Acusado Tales: "(...) Então tu vai ter que explicar isso pra ela chefe. Ela quer que você vá.
Você não foi. Parece oq*???. Relaxa cara eu vou lá conversar com ela com você. Só vai (...)
Vai hoje. Se possível(...)"(sic)
Ofendido RENAN: "(...) Ela quer dinheiro né isso? Vc sabe quanto? (...)"(sic)
Acusado TALES: "(...) Mano não é ela não. kkkkkk. Se fosse ela eu ia pedir pra não te cobrar
nada. Ela nem faz nada te colocar pra falar diretamente com os caras. Tu entrega na mão
deles. Não na dela tlgd (...)"(sic)
Ofendido RENAN: "(...) Mas quem são esses caras? (...)"(sic)
Acusado TALES: "(...) Os comandantes. Os pikas (...)"(sic)
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Acusado TALES: "(...) Cadê você que não foi na casa da mulher "(sic)
Ofendido RENAN: "(...) Boa noite! Tales vc nem me falou quem é está mulheres, quem são os
homens (...)"(sic)
Acusado TALES: "(...) São os caras que te colocaram na Marinha (...) Cara só vai
conversar com essa mulher. Eu não vou saber te responder não(...) Voc tem que vir na casa
dele. Dela. Não no quartel. Só isso que eu te peço vem conversar com ela logo. Tá
queimando o Pelé. Que te ajudou a entrar (...) Crlh cara vem conversar com ela ela vai te
falar tudo isso. Tlx. Vai dar tudo certo. Se fosse furada eu nem te indicaria (...)"(sic) (IPM,
Evento 1, docs. 15-27) (Grifos nossos).
Nesse sentido, mostra-se, absolutamente, acertada a decisão do Magistrado da
4ª Auditoria da 1ª CJM, ao reconhecer a coautoria do MN TALES MACEDO DOS SANTOS
(Apelante), do MN RAPHAEL PEREIRA LINO e da servidora ANA LÚCIA FERREIRA
DAS FLORES, pela prática do crime de Concussão:
Com efeito, não há dúvida da conduta livre e consciente consubstanciada na exigência
indevida feita pelos Acusados ao Ofendido, e de que estas teriam sido realizadas em razão ou
em consequência das funções por aqueles desempenhadas na Marinha, para fins de
(supostamente) retribuir seu ingresso e garantir sua permanência (ou não exclusão) dos
quadros da MB, tendo (eles) concorrido, com divisão de tarefas (CPM, art. 53, coautoria),
para o objetivo pretendido de percepção indevida de valores do Ofendido, desiderato da
empreitada criminosa desenvolvida. (Evento 1)
No mesmo sentido foi o parecer da PGJM, ressaltando a natureza do crime em
análise, cuja consumação se dá com a simples exigência da vantagem indevida:
Da acurada leitura de todas as Peças do processado sub oculi, restou cabalmente comprovado
que o Apelante in casu exigiu vantagens do colega de caserna MN RENAN FREITAS
CAETANO. Cumpre aditar que o delito de concussão é um crime formal, de modo que a
consumação realiza-se com a simples exigência da vantagem indevida, enquanto que a efetiva
percepção da vantagem, se houver, enquadra-se como mero exaurimento do crime. (Evento 7)
Assim, por tudo visto, o órgão acusador se desincumbiu do ônus de provar o
quanto alegado, já que todo arcabouço probatório, realizado, tanto em fase prévia como em
fase judicial, foi determinante no sentido de ratificar os fatos narrados na peça exordial.
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do MN
TALES MACEDO DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 305, c/c o art. 53,
ambos do CPM, mostrando-se adequado o quantum da pena aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à Apelação
da Defesa, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida.

7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366678v6 e do código CRC f60be2b2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/11/2024, às 11:38:24
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, Rio de Janeiro, Forense, 2024, p. 449.
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366678 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000746-47.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: TALES MACEDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, tão somente com relação à
preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM (suscitada ex ofício).
Nas demais preliminares, acompanhei meus pares, com fundamento no § 3º do art. 81 do
RISTM, pelo não conhecimento da preliminar defensiva, de amplitude do efeito devolutivo
do recurso, bem como pela rejeição da preliminar defensiva de nulidade processual em razão
de suposta obtenção de prova de forma ilícita, ante a inexistência de qualquer irregularidade
quando da instauração da persecução penal.
No mérito, acompanhei meus pares pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, e mantive incólume, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida, que condenou o MN TALES MACEDO DOS
SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 305, c/c o
art. 53, ambos do CPM, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, concedendo-lhe o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, por estarem preenchidas as circunstâncias
dos incisos I e II do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das condições insertas no art.
608, caput, c/c o art. 626, ambos do CPPM.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Prefacialmente, em relação à devolução ampla da questão ao STM, suscitada
pela Defesa, para que o Tribunal possa conhecer integralmente a matéria de fato e de direito
discutida em primeiro grau de jurisdição, resta desnecessário tal argumento, uma vez que a
devolução da insurgência é efeito automático (devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o
que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto
da preclusão em razão de específica previsão recursal.
Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA POR INVESTIGAÇÃO
ORIGINADA DE NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA
(suscitada pela DPU)
A DPU pugnou pela nulidade processual insanável da Denúncia, dentro do
tópico denominado “do mérito recursal”, o qual, por versar sobre questões de ordem
processual, tratarei nesta preliminar. Transcrevo abaixo trechos dos motivos:
Durante a instrução probatória não restou esclarecida a autoria da carta que deu início às
investigações, restando provado, no entanto, que o pai do ofendido Renan, que supostamente a
teria assinado, já era falecido desde 2013.
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a carta que fora acolhida como elemento probante pela autoridade
persecutória, dando ensejo ao requerimento de autorização judicial para produção de provas
na fase investigatória, era na verdade uma denúncia falsa, com autor de identidade
desconhecida, e que fora falsamente atribuída ao pai de Renan, pessoa já comprovadamente
falecida conforme certidão de óbito apresentada.
Diante disso, inevitável concluir que a carta cuja identidade é falsa, constitui prova nula por
sua ilicitude.
(...)
Assim, sendo notório que a prova persecutória apresentada como esteio acusatório possui
natureza anônima, por impossibilidade de imputação ao suposto emissor tendo em vista seu
óbito em período muito anterior à sua emissão e que a mesma, ao arrepio da lógica
processual, foi acolhida como lídima para abertura de inquérito policial face ao
acusado sem que houvesse a devida apuração de demais fatos que pudessem legitimar sua
origem e licitude.
Considerando que o inciso LVI do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, define que: são
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, e que, segundo a doutrina e os
precedentes das Cortes superiores, existem duas características principais das provas que não
podem ser consideradas em processos judiciais: provas que tenham natureza ilegal, ou provas
que, mesmo que não infrinjam a legislação por si só, tenham sido obtidas sem que fossem
respeitados os procedimentos definidos pela lei, não restam dúvidas que tanto a prova inicial
de natureza frontalmente ilícita como todas as demais provas produzidas no processo com
deferimento judicial embasado na prova ilícita inicial, portanto induzido ao erro, e de
natureza derivada da prova inicial, não podem ser admitidas no devido processo legal,
devendo serem afastadas da apreciação judicial.
(...)
Diante disso, mister se faz a reforma da sentença condenatória com o julgamento de
improcedência do pleito acusatório em razão da nulidade do conjunto probatório material na
forma do art. 499 do CPPM, com consequente absolvição do acusado nos termos do art.439,
c (sic) do CPPM.” (Grifos nossos)
O pleito não merece prosperar.
O início das investigações com fundamento em notitia criminis anônima não
torna nula a instauração do procedimento investigativo, caso tenham sido realizadas
diligências preliminares para apurar a credibilidade da delação ou caso seja ela acompanhada
de elementos concretos que apontem indícios de autoria e de materialidade.
É este o entendimento firmado pelo e. STF, conforme julgado a seguir:
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES FISCAIS. QUADRILHA.
CORRUPÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENCONTRO
FORTUITO DE PROVAS. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DE TRIBUTOS
TIDOS COMO SONEGADOS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior
prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção
do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em
caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. 2. Notícias anônimas de crime, desde que verificada a sua credibilidade por
apurações preliminares, podem servir de base válida à investigação e à persecução criminal.
(...) 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão da ordem, em
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parte, de ofício (grifo nosso). (HC 106152, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC
24-05-2016.)
No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada por este e. STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETRO-OPERANTE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
ANÁLISE
DO
MÉRITO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
DELAÇÃO
ANÔNIMA.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. (...) O início da persecução penal pode
decorrer de denúncia anônima, desde que o Parquet das Armas atue com a devida
prudência, submetendo o feito ao crivo de investigações preliminares para, se for o caso,
proceder ao oferecimento da denúncia. Ordem denegada. Decisão unânime (grifo nosso).
(Superior
Tribunal
Militar.
nº
7000616-62.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 15/12/2020, Data de
Publicação: 30/12/2020.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO
CPM. PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA
ANÔNIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE
MEMBRO DO CONSELHO ANTES DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
IDENTIFICADA
A
EXISTÊNCIA
DE
SISTEMA
DE
CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO SEIO DA OM COM A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E
DE CIVIS. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA
MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A doutrina e a jurisprudência pátrias admitem como válido o instituto da notitia criminis
inqualificada, desde que seguida de diligências que objetivem averiguar a veracidade dos
fatos nela noticiados. Assim, não há nulidade no inquérito que, além da denúncia apócrifa,
traz em seu bojo uma série de providências investigativas que corroboraram os fatos objeto
da delação e apontam indícios contundentes acerca de práticas delitivas, evidenciando seus
autores. 2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do caderno
Processual que aos Defensores foram asseguradas todas as garantias inerentes ao processo,
em especial, o respeito ao contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela
inerentes. Assim, deve-se ter em conta o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que
nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa, traduzido no princípio pas de nullité sans grief. (...) . 17. Preliminares
rejeitadas por unanimidade. 18. Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime ( grifo
nosso). (Superior Tribunal Militar. nº 7000045- 62.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação:
10/03/2020.)
Nos presentes autos, a notitia criminis foi acompanhada de um DVD contendo
mensagens em áudios, bem como “prints” de textos de aplicativo de programa de
conversação (WhatsApp) pelos investigados, dirigidas ao telefone celular pertencente ao
ofendido, o que, inclusive, ensejou fundamentação para que o Juízo a quo autorizasse o
Pedido de Busca e Apreensão de Material, formulado em 23/10/2018.
Dessa forma, tal conjunto inserido nos autos trouxe robusta informação sobre os
fatos objeto da delação e apontou indícios contundentes acerca de práticas delitivas,
evidenciando seus autores.
Forçoso reconhecer o descabimento do pleito do apelante. Foram produzidos
elementos de prova mais que suficientes para avaliar a credibilidade da notitia criminis e
instaurar o respectivo Inquérito. Bem assim, não houve qualquer violação durante o curso do
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, não se vislumbrando
qualquer nulidade.
Voto, portanto, pela rejeição da preliminar de nulidade da Denúncia por
investigação originada de notitia criminis anônima.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM
(suscitada ex officio)
Suscito, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000090-
31.2021.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM
proferiu Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e
oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense
não alberga em nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora
renegada.
Sem embargo, o diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à defesa como também à acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos".
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, com o escopo de evitarem-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: "a todos,
no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo objetiva proteger, em
especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves
2 leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é
excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance de suas
disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral pela DPU, causou flagrante prejuízo ao apelante,
eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase assegurada no rito procedimental
constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda, necessariamente, um processo tipificado em lei, sem a supressão ou
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000090-31.2021.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
MÉRITO
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença
Monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 9/4/2023, que condenou o MN TALES MACEDO DOS
SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 305, c/c o
art. 53, ambos do CPM, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, concedendo-lhe o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, por estarem preenchidas as circunstâncias
dos incisos I e II do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das condições insertas no art.
608, caput, c/c o art. 626, ambos do CPPM.
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vê-se que, na espécie, as práticas delitivas se subsomem ao delito insculpido no
art. 305 do Codex repressivo castrense, uma vez que o MN TALES MACEDO DOS
SANTOS, o MN RAPHAEL PEREIRA LINO e a servidora ANA LÚCIA FERREIRA DAS
FLORES, todos atuando em unidade de esforços e valendo-se da função desempenhada por
eles, livre e conscientemente, optaram por exigir, para si (acusada Ana Flores), ou para
outrem (acusados Raphael Lino e Tales Macedo), direta ou indiretamente, vantagem indevida
ao MN Renan Freitas Caetano, a fim de que este não fosse supostamente "excluído" dos
quadros da MB, com o argumento de que a servidora civil teria "agido" para viabilizar o seu
ingresso e permanência nos quadros da Marinha.
Cabe descrever a figura típica descrita no art. 305 do CPM:
"EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONCUSSÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO
MONTANTE NA FASE INQUISITORIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. UNANIMIDADE. O tipo
penal incriminador descrito no art. 305 do CPM consiste em exigir para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora de função, ou antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida. A exigência pode ser explícita ou velada (implícita). Na primeira, é
realizada diretamente pelo militar ou funcionário que, valendo se da função, intima o
indivíduo a lhe conceder a vantagem indevida. No segundo caso, a exigência é levada a
efeito de forma sutil, maliciosa e capciosa. O elemento subjetivo do crime de concussão é o
dolo consistente na vontade livre e consciente de exigir para si ou para outrem a vantagem,
valendo-se da função investida. Consoante a melhor doutrina, o recebimento ou não da
vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, que se consuma no momento de sua
exigência. A prática delituosa descrita na Denúncia atenta gravemente contra a
Administração Pública Militar, in casu, a probidade, a moral, o dever de lealdade
administrativa, e não somente contra o patrimônio público, razão pela qual, não há que se
falar na aplicação do Princípio da Insignificância" (Apelação nº 0000055-38.2013.7.01.0401,
Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (Grifos
nossos)
"EMENTA: EMBARGOS. CONCUSSÃO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. NON
REFORMATIO IN PEJUS. REJEITADOS OS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. O
embargante administrava um comércio ilegal de lotação das praças novatas, utilizando-se de
suas funções de sargenteante de movimentação. As vagas eram oferecidas aos novatos que as
comprassem, ficando as 'mais tranquilas' para quem pudesse pagar mais por elas. Não há
concussão sem exigência e não há exigência sem o temor do ofendido. Portanto, o simples
temor de uma lotação ruim, de uma represália por parte de seus superiores, já configura o
bastante para caracterizar uma obrigação. No caso, o réu oferecia as melhores vagas
mediante pagamento. Os novatos que não pagassem o 'pedágio' sabiam que seriam
distribuídos para as piores vagas, e temiam por isso. Militar fardado e armado, ao solicitar
uma vantagem indevida, em verdade, a está exigindo, donde se conclui que a conduta deve
ser subsumida no delito militar de concussão. Não há reformatio in pejus, em se tratando da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, se o Tribunal a faz constar no Acórdão da
Apelação opostos unicamente pela Defesa, pois a pena acessória decorre da pena principal,
dela não se afastando, mesmo quando não expressa na Sentença. Precedentes desta Corte e do
STF. Embargos rejeitados. Decisão por maioria" (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000053-44.2008.7.01.0401, Relator Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgado
em 20/2/2014, DJe de 14/3/2014) (Grifo nosso).
Sobre o tema, colaciono as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger
3, citando Abelardo Júlio da Rocha:
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) A prática da concussão revela-se sobremodo aviltante e desonrosa porque lança ímproba
mácula sobre a imagem de toda a Corporação. Maltrata a ideia de que o homem fardado é,
antes de tudo, probo e honesto. Frustra a ideia de que o policial militar é a personificação de
princípios deontológicos sólidos".
Atente-se que o tipo sub examine engloba o comportamento típico dos agentes
que, em consequência das funções por eles desempenhadas na Marinha, invocando a
atividade exercida por Raphael Lino e pela servidora civil, função de Supervisão do Setor de
Recrutamento Distrital, exigiram vantagem indevida de militares, com intuito de influenciar
no ingresso deles na Marinha para prestação do serviço militar obrigatório inicial.
In specie, a autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no
processo em face do conteúdo contido nos áudios insertos nos autos (evento 1, doc. 3/6, do
IPM), dos “prints” de mensagens encaminhadas ao ofendido (evento 1, doc. 9/36, do IPM) e
da prova testemunhal.
Cumpre relembrar que, em interrogatório judicial (evento 123 da APM), o
acusado afirmou, tão somente, possuir vínculo com a acusada na APM pelo fato de residir
próximo a ela, e conhecer o ofendido por frequentarem a mesma igreja, contudo, optou por
exercer o direito de permanecer em silêncio e não respondeu a mais nenhuma pergunta.
Ademais, em síntese, o ofendido secundário MN Renan Freitas Caetano assim
se manifestou:
“(...) que frequentava a mesma igreja que os acusados Raphael Lino e Tales Macedo; (...) que
passou por todo o processo seletivo, acreditando que teria sido selecionado naturalmente, sem
intervenção de terceiros; que após sua seleção, quando já servia no CIAMPA, passou a
receber mensagens e ligações dos acusados Lino, Tales e Ana; que, nestes contatos,
os acusados passaram a lhe cobrar dinheiro, sob alegação de que o ofendido teria
incorporado à Marinha por influência dos mesmos; que até então não tinha conhecimento de
nenhuma interferência em seu processo seletivo; que só tomou conhecimento desta suposta
interferência meses após já estar incorporado à Marinha; que os acusados em nenhum
momento especificaram que tipo de interferência teriam exercido sobre o processo seletivo do
ofendido, somente afirmavam que o mesmo lhes devia uma quantia em dinheiro; (...) que
a todo momento o acusado Raphael Lino exigia que o ofendido se encontrasse com a
acusada Ana para que lhe entregasse o dinheiro supostamente devido; que o acusado Lino
chegou afirmar, que o não pagamento do dinheiro solicitado prejudicaria outros interessados
em ingressar futuramente na Marinha; que o único contato pessoal que teve com algum dos
acusados, após seu ingresso na Marinha, foi com o acusado Raphael Lino, por, no máximo,
duas vezes; que os demais contatos com os acusados se deram somente por telefone; (...) que a
acusada Ana pediu para que o ofendido fosse até a casa da mesma para que pudessem
conversar sobre o valor a ser pago; que os acusados Tales e Lino lhe informaram sobre o
dinheiro que deveria ser entregue à acusada Ana; (...) que lhe foi dito por um dos acusados,
do qual não se lembrava, que se não pagasse o dinheiro solicitado à acusada Ana, seria
excluído da Marinha no ano seguinte; que a primeira vez que encontrou, pessoalmente, a
acusada Ana foi na audiência no 1º Distrito Naval; que foi a única vez em que encontrou a
acusada Ana pessoalmente; ...que o primeiro contato, referente ao caso, que estabeleceu com
o acusado Tales, foi quando este o enviou uma mensagem informando sobre o pagamento
que deveria ser feito à acusada Ana; (...) que o acusado Lino só informou sobre esse
pagamento meses após o ofendido ter ingressado na Marinha; que o acusado Lino lhe
informou que o pagamento poderia ser feito em parcelas e, por esta razão, acreditava que
seria um valor alto, superior a mil reais (...)”. (Grifo nosso)
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse compasso, teriam esclarecido de maneira convergente as testemunhas
ministeriais inquiridas em juízo:
Testemunha do MPM: SO LUIZ LOURENÇO DE SOUZA
“(...) que o acusado Raphael Lino, por estar, à época, compondo a equipe responsável pelo
processo de seleção, poderia ter tido acesso às fichas de entrevistas dos candidatos; (...);
...que a responsável pelos pedidos de inclusão neste ofício era a acusada Ana; ...que
geralmente, a acusada Ana justificava seus pedidos de inclusão de nomes no ofício ao
Exército afirmando que seriam jovens oriundos de famílias pobres, que necessitavam da
renda proveniente da Marinha (...)”. (Grifos nossos.)
Testemunha MPM: SO LEONARDO EUZEBIO DA SILVA
“(...) que, por vezes, a acusada Ana mencionava que ajudava alguns conscritos a
ingressarem na Marinha; que entendia que essa ajuda seria relativa à prestação de algum
tipo de informação ou esclarecimentos de dúvidas relativa ao ingresso na Marinha; que a
acusada Ana não deixava claro que tipo de ajuda dava aos conscritos a quem referia-se como
seus 'sobrinhos' (...)”. (Grifo nosso.)
Testemunha do MPM: CT GEDAIAS ÂNGELO LIMA
“(...) que, normalmente, a Marinha, por meio de ofício remetido à 1ª Região Militar
(Exército), solicita alguns nomes de conscritos, indicados por militares da Marinha,
servidores e até mesmo civis, que, aparentemente, atendem o perfil desejado pela Força, para
que estes possam ser encaminhados à seleção complementar da Marinha; ...que a acusada
Ana geralmente indicava alguns nomes, informando que seriam jovens da igreja e
moradores de comunidade; que o acusado Lino incorporou na Marinha como um dos
indicados da acusada Ana (...)”. (Grifos nossos.)
Dos depoimentos, restou evidenciada a suposta ingerência dos agentes sobre o
processo de seleção dos candidatos conscritos da Marinha para o ingresso no quadro do
serviço obrigatório. Nessa esteira, conforme consta nas mensagens trocadas entre o ofendido
e o apelante, este participou em comunhão de desígnios e divisão de tarefas com os outros
dois acusados, na exigência/cobrança de valores para o ingresso e permanência do ofendido
nas Forças Armadas. Transcrevo os principais trechos (evento 1, docs. 15/27, IPM):
Ofendido Renan: "(...) Sim. Pra eu ir nela tenho que ter um tempo e tenho eu estou sem(...)"
(sic)
Apelante: "(...) Tá certo. Fica nessa que voce vai acabar saindo. Não da mole cara. Tá ruim
demais la fora(...)"(sic)
Ofendido Renan: "(...) Mas vou me esforçar o máximo pra eu ir nela. Vc me mostra aonde é a
casa dela?(...)"(sic)
Apelante: "(...) Vai logo. Não é possíel cara. Tá ossada. Ela ta me apertando fuulll todo dia
me manda mensagem(...) Responde ela conversa com ela. Ela é a única que não pode ficar
contra você. Ela é manda chuva papai(...) Vai o mais rápido possível ao encontro dela(...)
Mano é com você se quiser corre atrás se nao quiser tu vai sair da marinha. Você decide. Fiz
de tudo pra te ajudar. (...). Pelé tomou conceito baixo por isso. Ficou sabendo? Ela tá
apertando pra caraca. Vai o mais rápido possível. Se quiser eu vou com você. Converso com
ela. (...) Ela manda e desmanda na marinha. Ela não ganha nada são os peixes acima
dela(...)"(sic)
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante: "(...)Então tu vai ter que explicar isso pra ela chefe. Ela quer que você vá. Você não
foi. Parece oq*???. Relaxa cara eu vou la conversar com ela com você. Só vai (...) Vai hoje.
Se possível(...)"(sic)
Ofendido Renan: "(...) Ela quer dinheiro né isso? Vc sabe quanto?(...)"(sic)
Apelante: "(...) Mano não é ela não. kkkkkk. Se fosse ela eu ia pedir pra não te cobrar nada.
Ela nem faz nada te colocar pra falar diretamente com os caras. Tu entrega na mão deles.
Não na dela tlgd(...)"(sic)
Ofendido Renan: "(...) Mas quem são esses caras?(...)"(sic)
Apelante: "(...) Os comandantes. Os pikas(...)"(sic) (...)
Apelante: "(...) Cadê você que não foi na casa da mulher(...)"(sic)
Ofendido Renan: "(...) Boa noite! Tales vc nem me falou quem é está mulheres, quem são os
homens(...)"(sic)
Apelante: "(...) São os caras que te colocaram na Marinha(...) Cara so vai conversar com
essa mulher. Eu não vou saber te responder não(...) Voc tem que vir na casa dele. Dela. Não
no quartel. Só isso que eu te peço vem conversar com ela logo. Tá queimando o Pelé. Que te
ajudou a entrar (...) Crlh cara vem conversar com ela ela vai te falar tudo isso. Tlx. Vai dar
tudo certo. Se fosse furada eu nem te indicaria (...)"(sic). (Grifos nossos.)
Com isso, verifica-se que a exigência dirigida ao ofendido era cristalina e o
termo “ela” usado nas mensagens se referia à outra acusada Ana Flores, a qual, conforme
exposto acima, possuía influência no ingresso dos conscritos, o que denota na conduta a
própria descrição das elementares típicas do ventilado delito (militar) de concussão.
Ademais, dos áudios entre o apelante e o acusado Raphael Lino extrai-se a
confirmação feita de que este último conversou com o ofendido sobre a necessidade de
realizar o pagamento, para que fosse possível “ajudar outras pessoas”, bem como que, com a
ajuda do apelante, deveriam pressionar o ofendido para receber os valores pelo seu ingresso
na Marinha. (evento 1, docs. 3-6 do IPM relacionado).
Inexistindo, pois, controvérsias quanto à autoria e à materialidade delitivas,
passo à análise das teses defensivas.
Insta destacar que o nobre Órgão defensivo da União, no mérito recursal,
buscou, em regra, a discussão de questões de ordem processual que poderiam ocasionar
eventual nulidade do feito, não havendo, assim, esclarecimentos (efetivos/concretos) sobre as
questões de fundo, de mérito, tampouco a impugnação de qualquer elemento indiciário
produzido na fase investigativa, ou mesmo qualquer prova produzida durante a instrução
processual, não se verificando, igualmente, pelo apelante, esclarecimentos no exercício da
autodefesa acerca das imputações.
Dessa forma, esclareço que tais questões de ordem processual já foram
combatidas na preliminar suscitada pela DPU.
Por fim, a Defesa postulou, em corroboração ou de forma subsidiária, que o
conjunto probatório testemunhal, com exceção das informações prestadas pelo ofendido, não
infira qualquer conduta do tipo penal perseguido aos acusados, que, por sua vez, não admitem
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os fatos narrados.
Com a devida vênia, ouso divergir da nobre DPU, tendo em vista que o
conjunto probatório demonstrou nitidamente a materialidade e a autoria delitivas do crime
previsto no art. 305, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, praticado pelo recorrente.
In specie, é possível constatar, dos depoimentos das testemunhas
supramencionados, que os acusados MN Raphael Lino e a civil Ana Flores compuseram a
equipe responsável pelo processo de seleção dos militares que ingressaram naquela época no
serviço obrigatório militar.
Ressalta-se, ainda, que o acervo probatório corrobora a participação do
apelante, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, com o modus operandi adotado
pelos réus da APM nº 7000090-31.2021.7.01.0001, que consistia num "esquema"
desenvolvido, há longa data, no setor específico da Marinha do Brasil, tendo por objeto o
favorecimento para ingresso e permanência de recrutas nos quadros da Força Naval, contudo,
como a Denúncia não apontou demais ofendidos pelo suposto esquema, o processo penal
operou-se, somente, em razão do Marinheiro Renan.
Dessa forma, não há dúvida sobre o concurso de pessoas na hipótese, i. e., em
que duas ou mais pessoas envolvem-se em uma infração penal. A doutrina e a jurisprudência
também se utilizam das expressões "concurso de agentes" e "codelinquência" para referir-se à
pluralidade de envolvidos no ilícito penal (militar).
Ademais, restou comprovada a conduta delituosa do MN TALES MACEDO
DOS SANTOS não apenas com base na prova testemunhal como também pelas demais peças
probantes acostadas aos autos, trazidas por meio de notitia criminis contendo mensagens de
áudio (evento 1, docs. 3/6, do IPM) e texto (evento 1, docs. 9/34, do IPM) enviadas pelos
denunciados a Renan por meio do aplicativo WhatsApp.
DO PREQUESTIONAMENTO
Por último, com o intuito de acesso à instância superior, a Defesa constituída
postula o prequestionamento, porém, o fez de forma genérica, não estando fundamentado, de
modo adequado, pelas questões específicas e fáticas arguidas, ensejadoras da suposta
violação da norma constitucional.
Cabe ressaltar o entendimento da Corte Suprema quanto aos pedidos desse jaez,
pois devem ser fundamentados pelas questões concretas ensejadoras da infringência à norma
constitucional, não bastando, somente, a sua menção genérica, inviabilizando, com isso, a via
do recurso extraordinário.
Ademais,
eventual
alegação
de
inconstitucionalidade
apresentada
especificadamente nas razões recursais foram devidamente enfrentadas nesta fundamentação
de decidir, conforme as linhas do princípio da correlação ou da congruência.
Logo, a Sentença impugnada observou os preceitos legais estatuídos nas leis
substantiva e adjetiva castrenses, consoante o princípio da especialidade das normas, bem
como sua recepção pela CF/88.
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consonância com os fatos, a Sentença sancionatória não merece ser
reformada, uma vez que restaram comprovadas a materialidade do crime e a autoria da
conduta.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo incólume, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366940v2 e do código
CRC 19acd439.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/12/2024, às 20:58:10
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
Pág. 142/143.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. p.1.768.
7000746-47.2023.7.00.0000
40001366940 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR